Tribunal: TJMT
Processo: 1025160-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025160-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1025160-74.2018.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO” onde litiga com HDI SEGUROS S.A. nos autos de no 1025160-74.2018.8.11.0041 perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 64379496 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 65809968 contradição, essencialmente em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar; que como demonstrado nos autos, os documentos utilizados como comprovação dos danos e de suas razões referem-se, na verdade, a meros orçamentos/laudos, produzidos de forma unilateral pelos clientes da Embargada e sequer acompanhados de embasamento técnico; que seja sanada a contradição, no sentido de prequestionar o direito e garantias constitucionais e infraconstitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao presente caso, quais sejam: artigos da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 927 do Código Civil; do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o recorrente rebela-se contra a sentença combatida alegando cerceamento de defesa, ausência de requerimento administrativo, ausência de danos indenizáveis.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, e, neste sentido, a parte recorrente em seus mister probatório, anexou em sua exordial fotos dos resultados estéticos ensejadores da presente demanda, que é materialidade suficiente para, querendo, não estender a instrução processual, o que conforme o magistrado de piso, entendeu escorreitamente não ser necessário.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

A tese recursal se funda em inexistência de comunicação administrativa; ausência de comprovação dos fatos alegados.

Em que pese a acusação de ausência de comunicação administrativa, o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5o inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada.

Depreende-se dos autos que em face de sinistro em decorrência de mister (fornecimento de energia elétrica) da parte apelante houve danificação de aparelhos eletrônicos, ocasionando a seguradora ora apelada danos materiais no total de R$ 6.767,10 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos), devidamente comprovados sob ID. 44674467.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Nesta senda, comprovada está a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Compulsando e revisitando as provas carreadas nos autos é imprescindível salientar que também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, diante das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica operada pela parte apelante, conforme laudo técnico juntado sob ID. 44674464, que não foi desconstituído pela parte ré/apelante em seu mister probatório.

Conforme mencionou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do recurso especial REsp 1.533.886-DF:

“Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2o, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador.”

Portanto, tem-se a conclusão de que a seguradora, independentemente de qualquer acordo entre as partes envolvidas no acidente, terá direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

O STJ já decidiu questão análoga:

“APELAÇÃO. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB- ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA). DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3o, CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A SEREM CONTADOS DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ fl. 572). Embargos de Declaração: opostos pela recorrida, foram rejeitados (e-STJ fls. 588/590). Recurso Especial: a recorrente sustenta, além da ocorrência de divergência jurisprudencial, violação do art. 206, § 3o, V, do CC, aduzindo, em síntese, que, tendo em vista que os segurados não se enquadram no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, não há que falar na aplicação do prazo decadencial previsto no art. 27 do CDC. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/2015 - Da ausência de prequestionamento Quanto à suposta violação do artigo 206, § 3o, V, do CC e o argumento defendido pela recorrente, no sentido de que seria aplicável o prazo trienal, visto que os segurados não se enquadrariam no conceito de consumidor por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, tem-se que tal tese não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, restando ausente o devido prequestionamento. Incide a Súmula 282/STF. - Da divergência jurisprudencial O recurso também não pode ser conhecido pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que a comprovação da divergência jurisprudencial exige o confronto entre acórdãos, motivo pelo qual é inadmissível o uso de decisão unipessoal para essa finalidade. Ademais, a recorrente utilizou acórdãos da lavra do próprio TJ/SP, o qual não se presta à comprovação da divergência, nos termos da Súmula 13/STJ. - Dos honorários de sucumbência recursal Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$ 1.000,00 (um) mil reais. Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de outubro de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.764.034 - SP (2018/0226879-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu o consumidor e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020